Tribunal: CARF
Processo: 10283.004443/2008-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.004443/2008-60
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.695 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem – DRF/MANAUS, esclareça se o
Despacho Decisório DRFB/MANAUS/SEORT 087/2010 foi retificado (em função do
cancelamento da DCOMP de final 3000 ter sido objeto cancelamento e, por conseguinte, nada
mencionando sobre o destino do débito objeto deste cancelamento), se foi ratificado (e, portanto,
mantendo a homologação da compensação objeto da DCOMP de final 3000) ou, ainda, se foi
revisto de ofício e cancelado por conter algum vício de forma, atitude que somente pode ser
efetivada pelo autor do ato administrativo, em respeito ao Princípio Administrativo da Auto-
Tutela; - se houve algum ato administrativo que promoveu alguma destas hipóteses, que seja
juntado aos presentes autos; - seja dada ciência á recorrente do resultado da diligência e posterior
retorno dos autos a este CARF para julgamento
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Antonio Marinho
Nunes (Presidente Substituto), Ari Vendramini, Semíramis de Oliveira Duro, Salvador Cândido
Brandão Junior, Juciléia de Souza Lima e Carlos Delson Santiago. Ausentes os Conselheiros
José Adão Vitorino de Morais, substituído pelo Conselheiro Carlos Delson Santiago e a
Conselheira Liziane Angelotti Meira, substituída pelo Conselheiro Marco Antonio Marinho
Nunes.
Relatório
1.

Adoto os dizeres constantes do relatório que compõe o Acórdão DRJ/BELÉM :
Trata o presente processo de pedido de restituição feito originalmente através do
PER no 27553.69361.011205.1.2.04-5410, retificado em seguida pelos PER de nos
04371.36191.280806.1.6.04-0452, e 24321.91910.191110.1.6.04-5330, cujo crédito
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10283.004443/2008-60
Fl. 765
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.695 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.004443/2008-60

apontado decorre de pagamento de Cofins do PA 08/2004, no valor de R$
2.570.282,77, alegado inicialmente no PAF no 10283.001219/2006-54, créditos
oriundos de recolhimentos efetuados a título de PIS e de COFINS no período
compreendido entre 01.01.2003 a 31.12.2004.

Ao crédito foram vinculadas as declarações de compensação nos
24430.08284.051110.1.3.04-2008;
38279.76623.101110.1.3.04-7510;
01112.84778.161110.1.3.04-1654.

O Seort da Delegacia da Receita Federal em Manaus-AM emitiu, em 17/02/2010, o
Parecer DRF/MANAUS/SEORT 087/2010, fls. 47/55, onde está proposto o
reconhecimento de direito creditório relativo ao pagamento a maior realizado em
15.09.2004 no valor original de R$ 2.570.282,77 e homologação das compensações
realizadas através de DCOMP informadas neste processo. No aludido parecer estão
transcritos vários trechos do parecer exarado no PAF no 10283.001219/2006-54,
onde foi analisado o crédito do período compreendido entre 01.01.2003 a
31.12.2004.
Na seqüência foi emitido o Despacho Decisório DRFB/MNS/SEORT 087/2010, fl.
56, onde foi reconhecido direito creditório e homologadas as compensações
realizadas através de DCOMP, nos termos da proposição do parecer 87/2010, nos
termos abaixo:

“Por ensejo das considerações do parecerista deste SEORT, com as quais
concordo, e em razão do disposto na Portaria/DRP/MNS 162, de 20 de
outubro de 2009, aprovo o parecer a mim submetido para, nos termos da
proposição do parecer, RECONHECER o direito creditório relativo ao
pagamento a maior realizado em 15.09.2004 no valor original de R$
2.570.282,77 e considerar HOMOLOGADAS as compensações realizadas
através de DCOMP, nos termos da proposição do parecer.”

Às folhas 95/96 encontra-se o despacho de encaminhamento, que faz parte do PAF
10283.901729/2008-95, do qual extraímos os excertos abaixo:

“O Processo supracitado foi encaminhado a esta Carteira de Compensação
para operacionalizar as decisões exaradas no Acórdão 01-16.284 – 3a
Turma da DRJ/BEL (fl. 115 a 117), que considerou a Manifestação de
Inconformidade Procedente e determinou que fosse efetivada a compensação
até o limite do crédito reconhecido.
(...)
Analisando a família de PER/DCOMPS, listadas na tabela acima e
considerando a ordem cronológica de transmissão, verificamos que o
PERD/COMP No 32034.50079.141004.1.3.04-0591, hora em análise, foi a
primeira Declaração transmitida. Esta declaração pleiteou um crédito de
pagamento indevido no valor de R$ 2.570.661,70 e utilizou R$ 2.230.661,70
para compensar o débito, código 5856, PA: set/2004, vencimento
15/10/2004, valor R$ 2.252.968,32. O restante do Crédito foi utilizado no
PER/DCOMP no 13080.04632.121104.1.3.04-4764 para compensar débito
código 5856, PA: out/2004, vencimento 15/11/2004, valor R$ 350.522,91.
Diante do exposto, considerando a ordem cronológica de transmissão das
DCOMPS e visando ainda atender a determinação da DRJ no sentido de
efetuar a compensação até o limite do credito reconhecido efetuamos os
procedimentos Operacionais nos sistemas da RFB conforme telas anexas ao
processo em analise (fls 133 a 135).
Após a realização da Compensação restou saldo devedor conforme
demonstrado no extrato do processo de cobrança no 10283-902.161/2008-20
(fls.137).
Importante destacar que o crédito pleiteado e reconhecido foi totalmente
utilizado
nos
PER/DCOMPS
32034.50079.141004.1.3.04-0591,
e
Fl. 766
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.695 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.004443/2008-60

13080.04632.121104.1.3.04-4764, portanto não restou créditos para ser
reconhecido nos demais PER/DCOMPS transmitidos pelo contribuinte,
devendo o pedido de restituição. PER no 27553.69361.011205.1.2.04-5410
ser indeferido e os pedidos de compensação nos.:
24430.08284.051110.1.3.04-2008;
38279.76623.101110.1.3.04-7510;
01112.84778.161110.1.3.04-1654 não homologados devido a inexistência
dos créditos pleiteados.”

Baixadas
as
DCOMPs
nos
24430.08284.051110.1.3.04-2008,
38279.76623.101110.1.3.04-7510
e
01112.84778.161110.1.3.04-1654,
para
tratamento manual, o Seort da Delegacia da Receita Federal em Manaus-AM emitiu
o parecer 553/SEORT-DRF/MANAUS, fls. 185/197, do qual foram extraídos os
excertos abaixo:

“(...)
1.3 - DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS
Como demonstrado acima, a Instrução Normativa RFB no 900/2008, em seu
artigo 65, condiciona a análise do pedido de restituição à apresentação dos
arquivos magnéticos nos termos do ADE COFIS 15/2001. O ADE em questão
encontra amparo legal no § 3o do artigo 11 da Lei no 8.218/1991:
(...)
A SAMSUNG atualmente é uma das maiores empresas do Pólo Industrial de
Manaus e habilitada ao Despacho Aduaneiro Expresso (Linha Azul), espécie
de despacho regulamentado pela IN SRF no 476/2004. A leitura
pormenorizada deste regime pressupõe requisitos específicos, tais como
controle contábil informatizado, não possuir pendência de qualquer natureza
junto à Receita Federal do Brasil. O § 1o do artigo 3o determina que será
considerada pendência o descumprimento de obrigação prevista em
legislação tributária ou aduaneira, em termo de responsabilidade ou de
compromisso, ou de intimação.
Na busca da verdade material, da aferição da liquidez e certeza do direito
creditório, da correta aferição da base de cálculo da incidência das
contribuições e os respectivos créditos, foi lavrado o Termo de Intimação no
343/2012, com ciência do contribuinte em 17/05/2012.
O presente Termo tem como escopo assegurar ao contribuinte o direito à
ampla defesa e ao contraditório, princípios basilares do devido processo
legal.
No entanto, até a presente data, o contribuinte apresentou apenas alguns
arquivos magnéticos, os quais não se encontram validados. Mesmo
olvidando esforços na busca por dar prosseguimento com os arquivos
apresentados, não foi possível completar a análise com os arquivos
entregues, fazendo-se necessário a apresentação dos arquivos devidamente
validados pela SVA, conforme disposto no item 1 do Termo de Intimação.
A não apresentação possui o condão de inviabilizar a correta aferição da
contribuição devida e o suposto pagamento indevido, uma vez que impede a
correta aferição das contribuições em tela.
1.4 - DAS CONTRIBUIÇÕES PIS E COFINS
a) Da Base de Cálculo, Vendas Canceladas e Devolução de Vendas
Aponta o contribuinte um suposto pagamento indevido a maior, haja vista
que não teria excluída da base de cálculo de incidência das contribuições a
vendas canceladas e os descontos incondicionais, nos termos do art. 1o das
Leis 10.833/2003 e 10637/2002 (...).
(...)
...lembramos que a entrega dos arquivos digitais, devidamente validados
pela empresa, permitiria à Fiscalização aferir as notas fiscais válidas e
canceladas prontamente, concluindo então pela correta base de cálculo da
incidência das contribuições. No que diz respeito à devolução de vendas,
muito embora a legislação tenha sua previsão como exclusão da base de
Fl. 767
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.695 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.004443/2008-60

cálculo das contribuições, o DACON possui campo próprio, permitindo ao
contribuinte creditar-se, à mesma alíquota da operação de venda, anulando
por conseguinte, a exação tributária incidente na venda. Desta forma, a
devolução de bens que foram tributados à alíquota zero ou beneficiados por
suspensão, por exemplo, não gera qualquer direito a créditos.
Conforme constata-se do processo em comento, o contribuinte pleiteou o
pagamento indevido a maior, por pagamento em duplicidade, no valor de R$
2.570.282,77, crédito que foi homologado nos termos do Decisório 087/2010.
Não é crível, mesmo inviabilizando-se a correta aferição da base de cálculo
correta, que valor da mesma monta seja o pleiteado pelo contribuinte a título
de erro na base de cálculo, por vendas canceladas, descontos incondicionais
e devoluções de vendas.
Repita-se que os arquivos magnéticos entregues pelo contribuinte, embora
consignados como validados e aptos ao procedimento fiscal, não se
encontram validados, inviabilizando, por completo a correta aferição da
base de cálculo, a liquidez e certeza do crédito tributário apontado pelo
mesmo.
Assim, uma vez não apresentado os arquivos fiscais e contábeis, devidamente
validados, não há como prosseguir a correta aferição da base de cálculo
correta e bem como do suposto pagamento indevido a maior.
b) Dos Créditos do PIS e da COFINS
(...)
A Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003 além de estabelecerem as diversas
situações que permitem a apropriação de créditos (art. 3o), impôs diversas
restrições.
Assim, não geram créditos, por exemplo, as aquisições e os pagamentos
efetuados a pessoas físicas.
As citadas Leis também permitem ao contribuinte apropriar-se dos créditos
relativos à aquisição de bens e serviços utilizados como insumos. O grande
problema ocorre em relação à definição de insumos. Em maio de 2008, com
a publicação da Solução de Divergência no 15/08, este órgão manifestou o
entendimento segundo o qual o direito ao crédito de PIS e COFINS surgia
pelo fato de o bem ou serviço ser intrínseco à atividade do contribuinte a ser
aplicado ou consumido na fabricação do produto. Para as contribuições, a
natureza do conceito de insumos deve ser referir tão somente aos gastos
incorridos para que o produto fique pronto à venda, conforme análise
semântica do artigo 3o das respectivas Leis...
(...)
Assim, uma vez não apresentado os arquivos fiscais e contábeis, devidamente
validados, não há como prosseguir a correta aferição da base de cálculo
correta e bem como do suposto pagamento indevido a maior.
(...)
b.1) Das Despesas com Fretes e do CFOP 6105
Outro aspecto a ser observado são os expressivos valores apontados no
DACON do contribuinte em relação a despesa com fretes. É de conhecimento
da Fiscalização que o contribuinte em questão opera, de modo a facilitar sua
logística, com depósito fechado. Contudo, cabe aferir a correta apropriação
destas despesas, visto que não existe previsão legal para apropriação de
créditos quanto ao frete entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica,
bem como do frete do produto acabado para o depósito fechado.
Não se caracteriza como serviço utilizado na produção, visto que se trata de
produto acabado, nem tampouco custo ou despesa incorrido na operação de
venda. O contribuinte em questão vem creditando-se de valores pagos aos
operadores portuários e transportadores. Neste sentido, dispôs a Solução de
Divergência no 11/07 que somente os valores das despesas realizadas com
fretes contratados para a entrega de mercadorias diretamente aos clientes
adquirentes, desde que o ônus tenha sido suportado pela pessoa jurídica
Fl. 768
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.695 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.004443/2008-60

vendedora, é que geram direito a créditos a serem descontados da
Contribuição para o PIS/Pasep devida.
A jurisprudência também é pacífica no sentido de que inexiste direito ao
creditamento de despesas concernentes às operações de transferência
interna das mercadorias entre estabelecimentos de uma única sociedade e
também nas transferências para depósito fechado ou armazém geral.
Portanto, necessário, aferir se o contribuinte segregou corretamente as
citadas despesas com fretes e armazenagem.
A correta aferição das contribuições devidas pelo contribuinte em apreço
está ligada ao disposto na IN SRF no 546/2005, art. 4o, in verbis, visto que a
empresa opera valores expressivos utilizando-se do CFOP 6105: (...)
(...)
Desta forma, imperioso que se faça a correta apuração das contribuições
devidas a título de PIS e COFINS para o contribuinte em questão, ainda que
o contribuinte não consiga entregar os arquivos magnéticos, o que por si só
dificulta sobremaneira o trabalho da administração tributária.
(...)”
Com base no parecer foi emitido despacho decisório, fls. 202/203, nos seguintes
termos:

“Com base nas informações e documentos constantes deste processo,
particularmente no Parecer no 553/SEORT-DRF/MANAUS, de 23 de
outubro de 2012, bem como os aspectos legais nele discutidos, com os quais
concordo, APROVO o Parecer a mim submetido, e no uso da competência
estabelecida pelo art. 57, da IN/RFB no 900/2008, c/c Portaria DRF/MNS no
238, de 22 de novembro de 2011, seguindo o que dispõe a legislação
retrocitada, DECIDO:
a) NÃO RECONHECER o direito creditório no valor de R$ 2.570.282,77, a
título de Pagamento Indevido a Maior, pleiteado no
PER no
24321.91910.191110.1.6.04-5330;
b) RATIFICAR e RECONHECER o direito creditório apontado no PER no
04371.36191.280806.1.6.04-0452, no valor de R$ 2.570.282,77, a título de
pedido de restituição, por pagamento indevido ou a maior (em duplicidade);
c) HOMOLOGAR as Declarações de Compensação abaixo relacionadas,
haja vista a não comprovação da existência do direito creditório indicado
como origem da compensação:
01 32034.50079.141004.1.3.04-0591
02 13080.04632.121104.1.3.04-4764
d) NÃO HOMOLOGAR as Declarações de Compensação, abaixo
relacionadas, haja vista a não comprovação da existência do direito
creditório indicado como origem da compensação:
01 24430.08284.051110.1.3.04-2008
02 38279.76623.101110.1.3.04-7510
03 01112.84778.161110.1.3.04-1654
(...)”
Cientificada em 21/11/2012 (Termo de Ciência à fl. 204) a empresa apresentou,
tempestivamente, em 05/12/2012, manifestação de inconformidade (fls. 210/249) na
qual, em síntese, alega:

Preliminarmente, nulidade do parecer 553/SEORT-DRF/MANAUS e do
despacho decisório, por não constar no termo de ciência prazo de 30 (trinta)
dias para impugnar, e por cerceamento do direito de defesa, sob o
fundamento de que tanto o parecer quanto o despacho decisório não
apresentam subsídios hábeis para refutar a qualidade dos arquivos digitais.
Ainda e sede preliminar, entende ter ocorrido decadência, sob o fundamento
de que sendo os fatos ocorridos em 2003 e 2004, teve a administração o
poder dever de fiscalizar, até 2010, mas o fisco debruçou-se ao cabo de 2012,
Fl. 769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3301-001.695 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.004443/2008-60

sobre fatos ocorridos a mais de 5 (cinco) anos. Pugna, novamente pela
nulidade do parecer e do despacho decisório.
No mérito diz que:

a) Suportou pagamentos indevidos de PIS e COFINS, em sucessivas
operações, ao início do regime da não-cumulatividade. O indébito tributário,
além de taxativamente reconhecido pela Administração, foi, ainda,
devidamente quantificado e compensado com tributos federais, em total
observância dos termos da legislação pertinente.

b) Logo, reexame da matéria dependeria de inequívoca anulação do
entendimento objeto do processo 10283-001219/2006-54, sendo inconcebível
o procedimento em questão.

c) A compensabilidade do direito creditório foi reconhecida pelo Despacho
Decisório DRF/MNS/SEORT 087/2010, não havendo que se falar em
homologação
parcial
e/ou
não
homologação
das
compensações
01.24430.08284.051110.1.3.04-2008, 02.38279.76623. 101110.1.3.04-7510 e
03.01112.84778.161110.1.3.04-1654.

d) O Parecer SEORT/DRF/MNS n° 553/2012 é enfático ao dispor que os
arquivos digitais da Recorrente deveriam ter sido apresentados mediante
Sistema Validador e Autenticador de Arquivos Digitais (SVA). Todavia, o
inferido Sistema de Validação apenas surgiu com advento da Instrução
Normativa MPS/SRP 12, de 20/06/2006 (DOU de 04/07/2006), não se
aplicando a fatos geradores ocorridos em 2003, 2004 ou 2005, na forma
consubstanciada nos autos 10283.001219/2006-54 e 10283.004443/2008-60.
Vale dizer, a validação pelo SVA apenas poderia ser exigida, em tese, a fatos
geradores ocorridos após 04/07/2006, haja vista os efeitos que lhes são
inerentes.

e) Sob qualquer hipótese, não se faz possível a aplicação retroativa de tais
exigências, notadamente porque a hipótese não condiz com os casos
justificadores de excepcional retroação, encartados no art. 106, do CTN, o
qual faz alusão à lei interpretativa e às alterações, em normas sancionatórias,
para melhor.

f) Lado outro, deve-se considerar que o art. 146, do CTN, enuncia que a
modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento, somente pode alcançar fatos
geradores ocorridos posteriormente à sua introdução.

g) Os critérios jurídicos adotados quando do exercício do lançamento
permitiram à Administração a interpretação da norma tributária aplicável, e,
entre outras circunstâncias, a determinação da ocorrência do fato gerador e a
mensuração da obrigação principal decorrente, analisando o direito material
envolvido no PAF 10283.001219/2006-54.

h) O art. 149 trata não apenas da efetivação de ofício do lançamento, mas,
também, de sua revisão, de oficio, pela autoridade administrativa
(independentemente de qualquer iniciativa ou providência do sujeito
passivo). A modificação do lançamento acarreta anulação, total ou parcial, do
ato revisado, a substituição deste ou a sua complementação por um
lançamento de ofício.

i) Todavia, o procedimento consubstanciado no Parecer/Despacho Decisório
SEORT/DRF/MNS 553/2012 não guarda harmonia com as hipóteses
Fl. 770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3301-001.695 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.004443/2008-60

enumeradas pelo art. 149, do CTN. O que se verifica, no caso, é que a
Autoridade Administrativa, extemporaneamente, insurgiu-se contra direito
reconhecido, entendendo que os arquivos digitais da Recorrente deveriam, ter
sido previamente validados pelo SVA. Sendo assim, não se pode dizer que a
matéria diga respeito a qualquer um dos itens legalmente admitidos pelo art.
149, do CTN.

j) A Administração passou a dar relevância a elementos anteriormente
conhecidos, mas não exigidos quando do acertamento anterior. Com isso, na
verdade, está modificando critério jurídico, o que encontra óbice nos ditames
dos art. 145, 146 e 149, do CTN.

Por fim, requer:
a) prova pericial;
b) suspensão da exigibilidade do crédito tributário;
c) acolher as preliminares arguidas e anular o Parecer/Despacho Decisório
SEORT/DRF/MNS n° 553/2012;
d) no mérito, anular/cancelar inteiramente o entendimento recorrido,
preservando-se
a
incolumidade
do
Parecer/Despacho
Decisório
DRF/MNS/SEORT 087/2010;
e) ratificar o direito creditório e a homologação das DCOMPs
01.24430.08284.051110.1.3.04-2008, 02.38279.76623.101110.1.3.04-7510 e
03.01112.84778.161110.1.3.04-1654;
f) a produção de todos os meios de provas admissíveis em processo
administrativo, especialmente a perícia indicada no item 07 supra, outras
diligências necessárias e pertinentes, bem como ulterior juntada de
documentos.

2.

Analisando as razões de defesa, a DRJ/BEL assim ementou a sua decisão :

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/08/2004 a 31/08/2004
Ementa:
COFINS. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
A oponibilidade de eventual direito creditório em face da Fazenda Nacional guarda
direta relação com os atributos de liquidez e certeza a ele inerentes. Na qualidade de
titular da pretensão, a teor do art. 333, I, da Lei n. 5.869, de 1973 - Código de
Processo Civil, repousa sobre a peticionante o ônus probatório quanto ao fato
constitutivo do direito invocado.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO.
Toda declaração de compensação depende da existência de um crédito, razão pela
qual deve ser homologada na exata medida do direito creditório reconhecido.
DEVER DO ADMINISTRADO.
É dever do administrado perante a Administração, sem prejuízo de outros previstos
em ato normativo, prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para
o esclarecimento dos fatos. Artigo 4o., da Lei no.9.784, de 1999, c/c artigo 16,
parágrafo 2o., do Decreto no.70.235, de 1972, com a redação da Lei no.8.748, de
1993.
PEDIDOS DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA.
Devem ser indeferidos os pedidos de diligência e perícia, quando for prescindível
para o deslinde da questão a ser apreciada ou se o processo contiver os elementos
necessários para a formação da livre convicção do julgador.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Fl. 771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3301-001.695 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.004443/2008-60

3.

Inconformada, a manifestante apresentou recurso voluntário, combatendo o Acórdão
DRJ/BELÉM, onde repisa os argumentos apresentados em sede de impugnação, acrescentando que
a autoridade fiscal não apreciou os documentos apresentados, independentemente de serem
apresentados em arquivos digitais validados pelo SVA, por caracterizar cerceamento de defesa e
ferimento ao princípio da verdade material, requerendo, ao final,

4.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Ari Vendramini - Relator
7.

A recorrente, ao relatar os fatos, assim resume os acontecimentos por ela gerados :
5. Durante o segundo trimestre de 2004, a Recorrente apurou saldo credor de
Imposto sobre Produtos Industrializados ("IPI"), decorrente de operações
incentivadas pela Lei no 8.248/1991 ("Lei de Informática"), em sua unidade em
Campinas - SP.
6. Por ser detentora do crédito em questão, em 08/09/2014, a Recorrente transmitiu à
Receita Federal do Brasil o PER no 39668.42488.080904.1.1.01-2414, na
modalidade "Pedido de Ressarcimento de IPI" para utilizá-lo na compensação de
outros tributos federais, em conformidade com todos os dispositivos legais vigentes.
7. Ato contínuo, em 15/09/2004, a Recorrente transmitiu eletronicamente declaração
de compensação (que recebeu o no 19564.88078.150904.1.3.01-0070) do crédito de
IPI para compensar débito de COFINS apurado em agosto de 2004, correspondente
à quantia de R$ 2.952.323,18, sendo esse valor o consolidado de todas as suas
unidades.
8. Não obstante, na mesma data em que foi transmitida a PER/DCOMP no
19564.88078.150904.1.3.01-0070 pela unidade de Campinas da Recorrente para o
pagamento do débito de COFINS referente à competência de 08/2004, por falha na
comunicação interna da empresa, a sua unidade fabril em Manaus efetivava o
pagamento do valor por ela apurado, referente ao mesmo período (08/04), no valor
de R$ 2.570.282,77, conforme se verifica da DARF já anexada ao presente processo.
9. Assim, a Recorrente realizou, na mesma data (15/09/2004), o pagamento em
duplicidade da COFINS devida para a competência de 08/2004:
(i) um por meio da PER/DCOMP no 19564.88078.150904.1.3.01-0070,
correspondente à quantia de R$ 2.952.323,18. Nessa opção, a Recorrente compensou
o crédito de IPI que faz jus com o débito de COFINS; e outro (H) mediante DARF,
no valor de R$ 2.570.282,77.
10. A Recorrente passou, então, a ser detentora de crédito em razão do valor pago a
maior ou em duplicidade. Nesse sentido, nos termos da legislação vigente à época, a
Recorrente utilizou o valor pago a maior via DARF para compensar outros débitos
de sua titularidade, administrados pela Receita Federal do Brasil.
11. Nesse contexto, em 14/10/2004, a Recorrente transmitiu a PER/DCOMP no
32034.50079.141004.1.03.04-0591 para compensar débito de COFINS referente à
competência de 09/2004, no valor de R$ 2.252.968,32 (Processo de Crédito no
10283.901725/2008-15) e, após a atualização do crédito remanescente pela SELIC,
em 12/11/2004, utilizou o montante de R$ 350.522,91 para pagar a COFINS devida
em 10/2004, por meio da PER/DCOMP 13080.04632.121104.1.3.04- 4764
(Processo de Crédito no 10283-901.729/2008-95) (fls. 61/70 do presente processo).
12. Em 18/07/2008, foram proferidos os Despachos Decisórios nos 775471064
(PER/DCOMP no 32034.50079.141004.1.03.04-0591) e 775471081 (PER/DCOMP
13080.04632.121104.1.3.04-4764) pela Receita Federal do Brasil não homologando
as compensações em questão, realizadas pela Recorrente, sob o fundamento de que o
crédito já teria sido utilizado pela Recorrente (fls. 73/83 do presente processo).
13. Apenas para fins de contextualização, em 31/05/2006 a Recorrente havia
transmitido, por equívoco, a PER/DCOMP no 26853.72624.310506.1.3.04-3000
Fl. 772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3301-001.695 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.004443/2008-60

(retificadora do PER original 27553.69361.011205.1.2.04-5410), informando como
crédito o valor de R$ 2.570.282,77, referente ao débito de COFINS de 08/2004
recolhido em duplicidade, para compensação de débitos de IRPJ (R$ 2.018.288,39) e
de CSLL (R$ 1.213.678,97). As compensações dos débitos de IRPJ e de CSLL
acabaram, por equívoco, sendo homologadas pela RFB, conforme se verifica do
"Demonstrativo Analítico de Compensação" (fls. 44 do presente processo).
14. Diga-se, por um equívoco, já que, como visto acima, esse crédito havia sido
objeto de compensação dos débitos de COFINS dos meses de setembro e outubro de
2004,
por
meio
PER/DCOMP
no
32034.50079.141004.1.03.04-0591
e
PER/DCOMP 13080.04632.121104.1.3.04-4764, transmitidas anteriormente.
15. Assim, diante da não homologação das compensações dos débitos de COFINS
objeto
das
PER/DCOMPs
nos
32034.50079.141004.1.03.04-0591
e
13080.04632.121104.1.3.04-4764,
a
Recorrente
apresentou
as
respectivas
Manifestações de Inconformidade, demonstrando o pagamento em duplicidade e a
legitimidade do crédito.
16. Diante disso, em 10/02/2010, foram proferidos os Acórdãos nos 01-16.282 e 01-
16.284, referentes aos Processos Administrativos nos 10283.901725/2008-15
(PER/DCOMP no 32034.50079.141004.1.03.04-0591) e 10283-901.729/2008-95
(PER/DCOMP no 13080.04632.121104.1.3.04-4764), julgando procedentes as
Manifestações de Inconformidade apresentadas para reconhecer o direito de crédito
indicado no DARF recolhido pela Recorrente no valor de R$ 2.570.282,77 e
determinar que a compensação fosse efetivada até o limite do crédito.
17. Nesse sentido, o processo foi encaminhado para o Serviço de Orientação e
Análise Tributária (SEORT") para que fosse cumprido o quanto determinado nos
Acórdãos nos 01-16.282 e 01-16.284, isto é, para que fossem efetivadas as
compensações pleiteadas nos PER/DCOMPs no 32034.50079.141004.1.03.04-0591
e 13080.04632.121104.1.3.04-4764.
18. Em manifestação acostada às fls. 95 dos presentes autos, a SEORT informou
que, após realização de consultas ao sistema da Receita Federal do Brasil, teria
verificado que o crédito de COFINS reconhecido nos Acórdãos nos 01- 16.282 e 01-
16.284, no montante de R$ 2.570.282,77, teria sido objeto de outros pedidos de
restituição e compensação, quais sejam:

19. Diante disso, ao analisar os PER/DCOMPs encaminhados à Receita Federal do
Brasil, a SEORT entendeu por bem homologar as compensações por ordem
cronológica de transmissão. Nesse sentido, a SEORT homologou as compensações
objeto
dos
PER/DCOMPs
nos
32034.50079.141004.1.03.04-0591
e
13080.04632.121104.1.3.04-4764, transmitidos em 14/10/2004 e 12/11/2004,
respectivamente.
20. Os demais PER/DCOMPs (PER 27553.69361.011205.1.2.04-5410 e declarações
de
compensação
nos
24430.08284.051110.1.3.04-2008,
38279.76623.101110.1.3.04-7510 e 01112.84778.161110.1.3.04-1654) deixaram de
Fl. 773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3301-001.695 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.004443/2008-60

ser homologados sob o fundamento de que não haveria crédito suficiente. É o que se
verifica dos seguintes trechos extraídos do r. despacho de fls. 95:
(...) Importante destacar que o crédito pleiteado e reconhecido foi
totalmente utilizado nos PER/DCOMPS 32034.50079.141004.1.03.04-
0591 e 13080.04632.121104.1.3.04-4764, portanto não restou créditos
para ser reconhecido nos demais PER/DCOMPS transmitidos pelo
contribuinte, devendo o pedido de restituição PER no
27553.69361.011205.1.2.04-5410 ser indeferido e os pedidos de com
pensacão
no5:
24430.08284.051110.1.3.04-2008,
38279.76623.101110.1.3.04-7510
e
01112.84778.161110.1.3.04-1654
não homoloaados devido a inexistência dos créditos pleiteados.
(destaques nossos)
21. Em síntese, foi reconhecido o crédito de R$ 2.570.282,77, pago via DARF pela
Recorrente, e homologadas integralmente as compensações informadas nos
PER/DCOMP's
no
32034.50079.141004.1.03.04-0591
e
13080.04632.121104.1.3.04-4764.
22. Apenas para contextualizar,
(i) o PER no 27553.69361.011205.1.2.04-5410 (posteriormente retificado pelo PER
no 24321.91910.191110.1.6.04-5330) refere-se ao Pedido de Restituição pleiteado
em 01/12/2005, no valor também de R$ 2.570.282,77, concernente a crédito de PIS
e COFINS, ora em discussão no presente Processo Administrativo no
10283.004443/2008-60 e
(ii)
os
PER/DCOMP's
nos
24430.08284.051110.1.3.04-2008,
38279.76623.101110.1,3.04-7510 e 01112.84778.161110.1.3.04-1654, transmitidos
em 05/11/2010, 10/11/2010 e 16/11/2010, respectivamente, referem-se à vinculação
do crédito de COFINS pago via DARF (informado equivocadamente, conforme será
demonstrado a seguir) com débitos de IRRF e de COFINS.
23. Diante da não homologação dos demais PER/DCOMPs, a Receita Federal do
Brasil passou a intimar a Recorrente para apresentação de documentos, a fim de
verificar a existência de outros créditos.
24. Nesse sentido, foi emitida a Intimação SEORT/DRF/MNS no 343/2012, fazendo
menção à PER/DCOMP no 38279.76623.101110.1.3.04-7510 (que tem por objeto
uma das compensações que deixaram de ser homologadas) solicitando a
apresentação de arquivos magnéticos de diversos documentos. Toda a documentação
foi devidamente apresentada pela Recorrente.
25. Ainda, em 10/09/2012, a Recorrente protocolizou petição no presente processo
esclarecendo, sobretudo, que o PER no 27553.69361.011205.1.2.04-5410
(posteriormente retificado pelo PER 24321.91910.191110.1.6.04-5330) já foi objeto
de homologação expressa da Receita Federal do Brasil por meio do Despacho
Decisório no 87/2010 (fls. 133/141 dos presentes autos).
26. Diante disso, considerando a informação da empresa de que já foi proferida
decisão homologando a PER no 27553.69361.011205.1.2.04-5410 (retificada pela
PER/DCOMP no 24321.91910.191110.1.6.04-5330), processo foi encaminhado para
a SEORT para a elaboração de Parecer. Em 23/10/2012, foi exarado o Parecer no
553/SEORT-DRF/MANAUS, cuja conclusão foi a seguinte:
27. Como se vê, o Parecer em questão acabou
(i) ratificando e reconhecendo o crédito de R$ 2.570.282,77, declarado no PER no
04371.36191.280806.1.6.04-0452;
(ii) homologando as compensações realizadas por meio dos PER/DCOMP's no
32034.50079.141004.1.03.04-0591 e 13080.04632.121104.1.3.04-4764;
(iii) não reconhecendo o direito creditório pleiteado no PER no
24321.91910.191110.1.6.04-5330
(retificador
do
PER
original
no
27553.69361.011205.1.2.04-5410) e
(iv) não homologando as declarações de compensações referentes aos
PER/DCOMP's nos 24430.08284.051110.1.3.04-2008, 38279.76623.101110.1.3.04-
7510 e 01112.84778.161110.1.3.04-1654.
28. No que tange ao PER no 27553.69361.011205.1.2.04-5410 (retificada pela
PER/DCOMP no 24321.91910.191110.1.6.04-5330), a SEORT não reconheceu o
Fl. 774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3301-001.695 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.004443/2008-60

direito de crédito sob a justificativa, em síntese, de que ele não teria sido
comprovado pela Recorrente. De acordo com a SEORT, os arquivos magnéticos
apresentados pela Recorrente não teriam sido validados via Sistema Validador e
Autenticador de Arquivos Digitais ("SVA") e, por essa razão, não teria sido possível
aferir a correção das bases de cálculo do PIS e da COFINS.
29. Já em relação às declarações de compensação nos 24430.08284.051110.1.3.04-
2008, 38279.76623.101110.1.3.04-7510 e 01112.84778.161110.1.3.04-1654, elas
deixaram de ser homologadas pela SEORT por suposta falta de existência de crédito.
30. Referido Parecer foi aprovado por Despacho Decisório proferido pelo Sr. Chefe
da SEORT e encaminhado para ciência da Recorrente
(...)
Conforme constata-se do processo em comento, o contribuinte pleiteou o pagamento
indevido a maior, por pagamento em duplicidade, no valor de R$ 2.570.282,77,
crédito que foi homologado nos termos do Decisório 087/2010. Não é crível, mesmo
inviabilizando-se a correta aferição da base de cálculo correta, que valor da mesma
monta seja o pleiteado pelo contribuinte a título de erro na base de cálculo, por
vendas canceladas, descontos incondicionais e devoluções de vendas.
Repita-se que os arquivos magnéticios entregues pelo contribuinte, embora
consignados como validades e aptos ao procedimento fiscal, não se encontram
validados, inviabilizando, por completo a correta aferição da base de cálculo, a
liquidez e certeza do crédito tributário apontado pelo mesmo.
(...)
b) Dos Créditos do PIS e da COFINS
(...)
Assim, uma vez não apresentado os arquivos fiscais e contábeis, devidamente
validados, não há como prosseguir a correta aferição da base de cálculo correta e
bem como do suposto pagamento indevido a maior.
(...)
b.1) Das Despesas com Fretes e do CFOP 6105
Outro aspecto a ser observado são os expressivos valores apontados no DACON do
contribuinte em relação a despesa com fretes. É de conhecimento da Fiscalização
que o contribuinte em questão opera, de modo a facilitar sua logística, com depósito
fechado. Contudo, cabe aferir a correta apropriação destas despesas, visto que não
existe previsão legal para apropriação de créditos quanto ao frete entre
estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, bem como do frete do produto acabado
para o depósito fechado.
Não se caracteriza como serviço utilizado na produção, visto que se trata de produto
acabado, nem tampouco custo ou despesa incorrido na operação de venda. O
contribuinte em questão vem creditando-se de valores pagos aos operadores
portuários e transportadores. Neste sentido, dispôs a Solução de Divergência no
11/07 que somente os valores das despesas realizadas com fretes contratados para a
entrega de mercadorias diretamente aos clientes adquirentes, desde que o ônus
tenha sido suportado pela pessoa jurídica vendedora, é que geram direito a créditos a
serem descontados da Contribuição para o PIS/Pasep devida.
(...)
A correta aferição das contribuições devidas pelo contribuinte em apreço está ligada
ao disposto na IN SRF no 546/2005, art. 4o, in verbis, visto que a empresa opera
valores expressivos utilizando-se do CFOP 6105.
(...)
Desta forma, imperioso que se faça a correta apuração das contribuições
devidas a título de PIS e COFINS para o contribuinte em questão, ainda que o
contribuinte não consiga entregar os arquivos magnéticos, o que por si só dificulta
sobremaneira o trabalho da administração tributária.
(...)
2. DA ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO
Haja vista, as considerações acima expostas, em resposta à Intimação, o contribuinte
em carta protocolada junto ao SEORT em 10/09/2012 , teceu as seguintes
considerações:
Fl. 775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3301-001.695 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.004443/2008-60

1) Que em 15/09/2004 transmitiu a DCOMP no 19564.88078.150904.1.3.01-0070,
no valor de R$ 2.952.323,18,, o qual quita a COFINS devida pela empresa referente
ao mês de agosto de 2004;
2) Que na mesma data a Unidade de Manaus efetivou o pagamento da sua parcela de
COFINS (portanto em duplicidade com a compensação acima) no valor de R$
2.570.282,77 através de DARF;
3) Que em função desse pagamento em duplicidade transmitiu a PER/DCOMP no
32034.50079.141004.1.3.04-0591 para compensar o valor de R$ 2.252.968,32
referentes à COFINS devida em setembro de 2004 (fls. 63/67) e o saldo (R$
317.314,45 foi utilizado para compensar a COFINS de outubro de 2004, conforme
DCOMP no 13080.04632.121104.1.3.04-4764 (fls. 68/71);
4) Que em 10/02/2010 o Acórdão no 01-16.284 da 3a Turma da DRJ-BEL
reconheceu o direito creditório e julgou procedente a manifestação de
inconformidade;
5) Aponta que houve um pagamento em duplicidade em 09/2004 no valor de R$
2.570.282,77, compensações já homologadas e não mais interferem no valor pago a
título de COFINS referente à AGO/2004, ressaltando com propriedade as
compensações no valor de R$ 2.252.968,32 e R$ 317.314,45;
6) Aponta ainda que estes fatos acima descritos referem-se à apuração da COFINS
original desse período, a qual foi posteriormente refeita, utilizando créditos não
considerados nesse primeiro momento;

Em análise ao Sistema e às declarações transmitidas, bem como as considerações
feitas pelo contribuinte, constatamos que:
a) O pagamento em duplicidade alegado pelo contribuinte, no valor de R$
2.570.282,77, constante do Pedido de Restituição no 04371.36191.280806.1.6.04-
0452, foi devidamente reconhecido e homologado, não tendo mais o que se
discutir, nos termos do despacho decisório 087/2010. Este PER retificou o de no
27553.69361.011205.1.2.04-5410;
b) Que a DCOMP no 26853.72624.310506.1.3.04-3000 está cancelada conforme
Pedido de Cancelamento no 25867.02065.261010.1.8.04-0564;
c) Que em razão do reconhecimento creditório acima mencionado, em consulta ao
SIEF, constatamos as DCOMP’s vinculadas ao citado crédito:
· DCOMP no 32034.50079.141004.1.3.04-0591;
· DCOMP no 13080.04632.121104.1.3.04-4764;
· DCOMP no 24430.08284.051110.1.3.-4-2008;
· DCOMP no 38279.76623.101110.1.3.04-7510;
· DCOMP no 01112.84778.161110.1.3.04-1654.
d) Em 19 de novembro de 2008, o contribuinte alegando cálculos equivocadas na
base de cálculo da incidência das contribuições PIS e COFINS transmite um Pedido
de Restituição apontando, de forma coincidente, para o mesmo valor encontrado a
título de pagamento em duplicidade, já homologado, conforme acima apontado – R$
2.570.282,77, através do PER no 24321.91910.191108.1.6.04-5330;
e) O segundo direito creditório apontado pelo contribuinte em questão agora, trata-se
de apuração incorreta da base de cálculo do PIS e da COFINS, conforme já foi
abordado neste Parecer, muito embora tenhamos o valor coincidente, já
reconhecido anteriormente a título de pagamento indevido ou maior, a título de
duplicidade;
f) Ressalte-se que, de forma surpreendente, os valores apontados, pagos em
duplicidade e entendidos como indevido por incorreções na base de cálculo da
COFINS são idênticos (R$ 2.570.282,77);
g) O suposto crédito tributário apontado pelo contribuinte diz respeito à erro
apontado na base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS em razão de não
ter sido apurado à época corretamente, incluído na base valores a título de devolução
de vendas, vendas canceladas e descontos incondicionais;
h) Haja vista a busca da verdade material, de forma a evitar o enriquecimento sem
causa da Fazenda Pública, bem como da correta apuração da liquidez e certeza,
Fl. 776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 3301-001.695 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.004443/2008-60

conforme preceitua o Código Tributário Nacional, buscou esta Fiscalização, através
de intimação obter a escrituração contábil e fiscal do contribuinte;
i) Muito embora tenha entregues diversos arquivos conforme apontado em suas
missivas, tais arquivos não se encontram nos moldes da legislação pertinente (Lei
8.218/1991, arts. 11 e 12, e ADE COFIS no 15/2001 e 25/2010), sem a devida
validação, inviabilizando a correta aferição das bases de cálculo real, com as
devidas exclusões;
j) Dispõe o art. 65 da IN RFB 900/2008 que rege a Restituição, Compensação e
Ressarcimento:
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem
como determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do
sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua
escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
(...)
§ 2o O arquivo digital de que trata o § 1o deverá ser transmitido por
estabelecimento, mediante o Sistema Validador e Autenticador de Arquivos
Digitais (SVA), disponível para download no sítio da RFB na Internet, no
endereço
<http://www.receita.fazenda.gov.br>,
e
com
utilização
de
certificado digital válido. (Incluído pela Instrução Normativa RFB no 981, de
18 de dezembro de 2009) (Vide art. 3o da IN RFB no 981/2009)
§ 3o Na apreciação de pedidos de ressarcimento e de declarações de
compensação de créditos de PIS/Pasep e da Cofins apresentados até 31 de
janeiro de 2010, a autoridade da RFB de que trata o caput poderá
condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação do
arquivo digital de que trata o § 1o, transmitido na forma do § 2o. (Incluído
pela Instrução Normativa RFB no 981, de 18 de dezembro de 2009) (Vide art.
3o da IN RFB no 981/2009)
§ 4o Será indeferido o pedido de ressarcimento ou não homologada a
compensação, quando o sujeito passivo não observar o disposto nos §§ 1o e
3o. (Incluído pela Instrução Normativa RFB no 981, de 18 de dezembro de
2009) (Vide art. 3o da IN RFB no 981/2009)
k) Alega o contribuinte que os dos Pedidos de Restituição encontram-se
homologados, nos termos do Despacho Decisório 087/2010. Entendo que a
homologação somente se aplica ao pedido restituição referente ao pagamento em
duplicidade. Ainda assim, ocorre que conforme previsão do Código Tributário
Nacional, art. 149, parágrafo único, a Administração Tributária poderá rever o
lançamento enquanto não extinto o seu direito, sendo cabível, portanto, a revisão de
ofício. Não podendo, no presente caso, alegar o contribuinte a segurança jurídica ou
o direito adquirido;
l) Isto posto, não se trata de utilização do mesmo crédito, mas de créditos de
idênticos valores, sendo o primeiro reconhecido, por pagamento em duplicidade, e o
segundo, não logramos êxito em verificar a sua liquidez e certeza, visto a não
apresentação das informações em intimação;

8.

Antes de analisar o mérito da questão, há que se corrigir um erro processual
cometido pela Unidade de Origem – DRF/MANAUS. Explica-se a seguir.

9.

Verifica-se que o objeto deste processo é o julgamento do Pedido de Restituição de
final 5410, retificado pelo PER de final 0452 (e-fls. 3 e 41):

REPRESENTAÇÃO
Cuida-se de representação para formalização de processo sob código 21794.8 com o
fim de dar tratamento manual a perdcomp 27553.69361.011205.1.2.04-5410.

Fl. 777
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 3301-001.695 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.004443/2008-60

10.

Este pedido se refere a pagamento a maior efetivado pela recorrente em função de
não ter considerado a dedução de diversos créditos da COFINS não cumulativa, gerando um saldo
devedor da contrbuição em desacordo com a realidade.

11.

Este pedido de restituição foi retificado, como mostra o quadro abaixo, restando
como ativo o de final 0452.

12.

A este pedido de restituição foi vinculada a Declaração de Compensação – DCOMP
de final 3000.

13.

Em análise a tal pedido de restituição foi emitido o Parecer DRFMNS/SEORT
087/2010 (e-fls. 47-55), fundamentando o Despacho Decisório DRFB/MNS/SEORT 087/2010 (e-
fls. 56) :
Fl. 778
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 3301-001.695 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.004443/2008-60

13.

Portanto, atesta-se que o Pedido de Resituição foi totalmente deferido (final 0452) e
a compensação a ele vinculada foi homologada (final 3000).

14.

A DRF/MANAUS localizou duas DCOMPS vinculadas ao mesmo crédito, de finais
0591 e 4764, ambas objeto de não homologação por Despacho Decisório Eletrônico e de Acórdãos
da DRJ, como se verifica do despacho de e-fls. 93 e documentos de e-fls.75/91 :

PROCESSO N . 0 : 10283.004443/2008-60
INTERESSADO : SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA
CNPJ/CPF : 00.280.273/0001-37
Trata este processo de representação, formalizada visando a apreciação da perdcomp
37553.69361.011205,1.2.04-5410 (cujo crédito é oriundo de pagamento a maior,
recolhido através do darf de receita 5856, PA ago/2004, valor R$ 2.570.282,77), e
eventuais declarações a ela vinculadas.
Através do despacho decisório às fls. 45-54, a interessada teve reconhecido
integralmente seu direito creditório, bem como homologada(s) a(s) compensação(ões) declarada(s) através da(s) perdcomp(s)
26853.72624.310506.1.3.04-3000.
Entretanto foram localizados mais 2 (dois) documentos vinculados ao mesmo
crédito, apreciados eletronicamente, quais sejam, as declarações de compensação
de n°s 32034.50079.141004.1.3.04-0591 e 13080.04632.121104.1.3.04-4764, ambas
não homologadas pela DRF/Manaus, porém com decisão contrária exarada pela
DRJ/BEL (fls. 84-88). Os créditos reconhecidos nestas 2 (duas) declarações
totalizam o montante integral do darf, ou seja, R$ 2.570.282,77.
Assim, vislumbra-se que o mesmo crédito já reconhecido pela DRJ o foi neste
processo, razão pela qual proponho o encaminhamento deste à Equipe de
Julgamento, para as providências que julgar pertinentes, e posterior retorno a esta
carteira, para prosseguimento.

15.

Ás fls. e-92 um esquema produzido pela DRF/MANAUS resumindo os fatos até
aquele momento :

Fl. 779
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 da Resolução n.o 3301-001.695 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.004443/2008-60

16.

Desta forma , o processo foi encaminhado para análise, onde se exigiu documentos
em arquivos digitais validados pelo SVA para comprovar o seu direito creditório referentes aos
insumos da não cumulatividade.

17.

O despacho de e-fls. 95/96 esclarece os fatos :

PROCESSO: 10283-901729/2008-95
INTERESSADO: SAMSUNG ELETRÔNICA D A AMAZÔNIA LTDA.
CNPJ: 00.280.273/0001-37
O Processo supracitado foi encaminhado a esta Carteira de Compensação para
operacionalizar as decisões exaradas no Acórdão 01-16.284 - 3a Turma da
DRJ/BEL (fl. 115 a 117), que considerou a Manifestação de Inconformidade
Procedente e determinou que fosse efetivada a compensação até o limite do crédito
reconhecido.
Em consultas realizadas nos Sistemas da RFB verificamos que crédito reconhecido
neste processo foi objeto pedido de restituição e compensação em outros
PER/DCOMPS conforme informações constantes nas telas extraídas do SIEF
PER/DCOMP (fls. 121 a 129), as quais foram sintetizadas na tabela abaixo:

Fl. 780
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 da Resolução n.o 3301-001.695 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.004443/2008-60

Analisando a família de PER/DCOMPS, listadas na tabela acima e considerando a
ordem cronológica de transmissão, verificamos que o PERD/COMP No
32034.50079.141004.1.3.04-0591, hora em análise, foi a primeira Declaração
transmitida. Esta declaração pleiteou um crédito de pagamento indevido no valor de
R$ 2.570.661,70 e utilizou R$ 2230.661,70 para compensar o débito, código 5856,
PA: set/2004, vencimento 15/10/2004, valor R$ 2.252.968,32. O restante do Crédito
foi utilizado no PER/DCOMP no 13080.04632.121104.1.3.04-4764 para compensar
débito código 5856, PA: out/2004, vencimento 15/11/2004, valor R$ 350.522,91.
Diante do exposto, considerando a ordem cronológica de transmissão das DCOMPS
e visando ainda atender a determinação da DRJ no sentido de efetuar a compensação
até o limite do credito reconhecido efetuamos os procedimentos Operacionais nos
sistemas da RFB conforme telas anexas ao processo em analise (fls 133 a 135).
Após a realização da Compensação restou saldo devedor conforme demonstrado no
extrato do processo de cobrança no 10283-902.161/2008-20 (fls.137).
Importante destacar que o crédito pleiteado e reconhecido foi totalmente utilizado
nos PER/DCOMPS 32034.50079.141004.1.3.04-0591, e
13080.04632.121104.1.3.04-4764,
portanto não restou créditos para ser reconhecido nos demais PER/DCOMPS
transmitidos pelo contribuinte, devendo o pedido de restituição. PER no
27553.69361.011205.1.2.04-5410 ser indeferido e os pedidos de compensação nos.:
24430.08284.051110.1.3.04-2008; 38279.76623.101110.1.3.04-7510;
01112.84778.161110.1.3.04-1654 não homologados devido a inexistência dos
créditos pleiteados.

18.

Desta análise foi emitido o Parecer 553/SEORT-DRF-MANAUS (e-fls. 185/197)no
qual se fundamentou o Despacho Decisório 553/SEORT-DRF-MANAUS (e-fls. 202/203), de
seguinte teor :

Com base nas informações e documentos constantes deste processo, particularmente
no Parecer no 553/SEORT-DRF/MANAUS, de 23 de outubro de 2012, bem como
os aspectos legais nele discutidos, com os quais concordo, APROVO o Parecer a
mim submetido, e no uso da competência estabelecida pelo art. 57, da IN/RFB no
900/2008, c/c Portaria DRF/MNS no 238, de 22 de novembro de 2011, seguindo o
que dispõe a legislação retrocitada, DECIDO:
a) NÃO RECONHECER o direito creditório no valor de R$ 2.570.282,77, a título
de Pagamento Indevido a Maior, pleiteado no PER no 24321.91910.191110.1.6.04-
5330;
b) RATIFICAR e RECONHECER o direito creditório apontado no PER no
04371.36191.280806.1.6.04-0452, no valor de R$ 2.570.282,77, a título de pedido
de restituição, por pagamento indevido ou a maior (em duplicidade);
c) HOMOLOGAR as Declarações de Compensação abaixo relacionadas, haja vista
a não comprovação da existência do direito creditório indicado como origem da
compensação:

d) NÃO HOMOLOGAR as Declarações de Compensação, abaixo relacionadas,
haja vista a não comprovação da existência do direito creditório indicado como
origem da compensação:

Fl. 781
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 da Resolução n.o 3301-001.695 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.004443/2008-60

e) RETORNAR o presente processo ao Parecerista para realizar a CIÊNCIA desta
decisão à empresa SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA, CNPJ
no 00.280.273/0001-37;
f) Após ciência do contribuinte, ENCAMINHAR o presente processo à Equipe de
Compensação e Restituição para as demais providências;
g) ENCAMINHAR cópia do presente Parecer ao Sr. Delegado da DRF/Manaus
para conhecimento e providências julgadas necessárias;

19.

Portanto, o que se pode verificar é que existem duas decisões referentes ao mesmo
objeto, uma consubstanciada no Despacho Decisório DRFB/MNS/SEORT 087/2010 e outra no
Despacho Decisório 553/SEORT-DRF-MANAUS, o primeiro reconhece o direito creditório, objeto
do pedido de restituição final 5410, retificado pelo PER de final 0452 e homologou a DCOMP de
final 3000, e o segundo, ratificando o reconhecimento do direito creditório do mesmo pedido de
restituição de final 5410, retificado pelo PER de final 0452, desta vez não homologando as
compensações objeto das 0591 e 4764 e homologando as compensações objeto das DCOMP de
final 2008, 7510 e 1654.

20.

Constatamos que a DCOMP de final 3000 foi objeto de cancelamento por meio da
DCOMP de final 0564, transmitida em 26/10/2010, portanto, posteriormente á sua homologação
pelo Despacho Decisório DRFB/MNS/SEORT 087/2010, emitido em 18/02/2010.

21.

Verifica-se que não há, no segundo Despacho Decisório, menção alguma ao
Despacho Decisório DRFB/MNS/SEORT 087/2010, se este foi retificado (em função do
cancelamento da DCOMP de final 3000 ter sido objeto de cancelamento, e por conseguinte nada
mencionando sobre o destino do débito objeto deste cancelamento), se foi ratificado (e, portanto,
mantendo a homologação da compensação objeto da DCOMP de final 3000) ou, ainda, se foi
revisto de ofício e cancelado por conter algum vício de forma, atitude que somente pode ser
efetivada pelo autor do ato administrativo, em respeito ao Princípio Administrativo da Auto-Tutela.

22.

Também não consta dos autos ato administrativo neste sentido.

23.

É certo que houve ratificação do valor reconhecido como crédito, mas, como bem
reza o Direito Administrativo, não podem coexistir dois atos administrativos válidos de mesmo
objeto e decisões conflitantes, o que dá causa á nulidade de um deles, em função deste conflito.

24.

Em caso de revisão de ofício, ou mesmo de ratificação ou retificação do ato
administrativo, deve tal ato ser feito por expresso, para que o segundo substitua integralmente o
primeiro, e não restem dúvidas a respeito de que o primeiro não pode mais gerar efeitos jurídicos.

Conclusão

25.

Diante de todo o exposto, voto para que o julgamento seja convertido em diligência
para que a Unidade de Origem – DRF/MANAUS, para que :
Fl. 782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 da Resolução n.o 3301-001.695 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.004443/2008-60

- esclareça se o Despacho Decisório DRFB/MNS/SEORT 087/2010 foi retificado (em função do
cancelamento da DCOMP de final 3000 ter sido objeto de cancelamento, e por conseguinte nada
mencionando sobre o destino do débito objeto deste cancelamento), se foi ratificado (e, portanto,
mantendo a homologação da compensação objeto da DCOMP de final 3000) ou, ainda, se foi
revisto de ofício e cancelado por conter algum vício de forma, atitude que somente pode ser
efetivada pelo autor do ato administrativo, em respeito ao Princípio Administrativo da Auto-Tutela.

- se houve alguma ato administrativo que promoveu alguma destas hipóteses, que seja juntado aos
presentes autos.

- seja dada ciência á recorrente do resultado da diligência e posterior retorno dos auos a este CARF
para julgamento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)

Ari Vendramini
Fl. 783
DF CARF MF
Documento nato-digital